Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO A petição de ID 53793752 intitulada de Embargos de Declaração, em verdade, traduz pedido de reconsideração da decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado. Em suas razões afirma que há regularidade no pagamentos das custas e do preparo, sem qualquer comprovação de que foi efetuado o pagamento das duas despesas na forma declinada na Lei 9.099/05. Assim, mantenho a decisão que reconheceu a deserção do recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de Origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito